Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-14.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-14.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: IARA APARECIDA DA MOTA BORGES

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito da autora à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 102/2002. A recorrente alegou inconstitucionalidade do art. 21, §1º, da referida norma, sustentando que a ausência de dotação orçamentária inviabilizaria a progressão funcional. Além disso, argumentou que a concessão da progressão sem avaliação de desempenho configuraria afronta ao princípio da legalidade e ao equilíbrio fiscal.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (I) a constitucionalidade do art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002, frente à ausência de dotação orçamentária; (II) a possibilidade de concessão da progressão funcional diante da inércia da administração pública na realização da avaliação de desempenho; e (III) a alegação de bis in idem entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF, a ausência de previsão orçamentária, embora possa impedir a sua imediata aplicação, não enseja, por si só, a inconstitucionalidade da norma que concede direitos aos servidores.

4. A inércia injustificada da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, que faz jus à progressão automática, conforme previsto no art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002.

5. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem fundamentos fáticos distintos, não configurando bis in idem.

6. O reconhecimento do direito à progressão funcional não implica concessão de vantagem remuneratória indevida nem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento do STJ no Tema 1.075 dos recursos repetitivos.

7. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800
0025
-
1
4
.202
3
.805.0208
, de Remanso, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE REMANSO

e Apelada
IARA APARECIDA DA MOTA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator
.

Salvador/BA, 04 de julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator